Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-09.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000535-09.2024.8.05.0041

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELAD
A
: AUCILEIDE MIRANDA SILVA

ADVOGADO(S): DANILO SOUZA RIBEIRO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO, DESIGNADA PARA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EXTERNA – GAE. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR ATO INFERIOR À LEI. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária, movida por servidora ocupante do cargo de Analista Judiciári
o
, condenando o Estado ao pagamento da Gratificação por Atividade Externa – GAE, pelo período de 12/03/2019 a julho de 2020, em razão do exercício da função de Oficial de Justiça, com correção monetária e juros, conforme os critérios da EC nº 113/2021.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a
Demandante,
não titular do cargo de Oficial de Justiça, tem direito à GAE, quando formalmente designada e no efetivo exercício de funções externas; analisar se há afronta à Súmula Vinculante nº 37 – STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal;
e
determinar se a decisão viola a Resolução TJBA nº 09/2013 ou os princípios constitucionais aplicáveis à remuneração dos servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Estadual nº 11.170/2008 assegura o pagamento da GAE aos ocupantes de cargos com atribuições externas, no exercício efetivo dessas funções, sem restringir, expressamente, o benefício aos titulares do cargo de Oficial de Justiça.

4.
A Resolução TJBA nº 09/2013, ao limitar o pagamento da GAE, apenas, aos titulares do cargo e
aos
agentes de proteção, extrapola o poder regulamentar e não pode restringir direito previsto em norma legal hierarquicamente superior.

5.
Comprovado o desvio de função, por meio da Portaria nº 023/2017 e dos contracheques que registram pagamento de indenização de transporte, resta evidenciado o exercício de atividade externa pela servidora, o que gera o dever de contraprestação.

6.
O pagamento da GAE, neste caso, não representa criação de nova vantagem ou aumento por analogia, mas mera retribuição de verba prevista em lei e devida pelo efetivo exercício da função, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 37 – STF.

7.
O reconhecimento do desvio de função e o pagamento proporcional das diferenças remuneratórias encontra amparo na jurisprudência do STJ (Súmula nº 378), sem implicar reenquadramento ou transposição funcional.

8.
Não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou ao art. 169, §1º, da CF/1988, uma vez que não se trata de criação de despesa futura, mas de pagamento de valores devidos por serviço já prestado, com base em previsão legal.

9.
O enriquecimento sem causa da Administração é vedado pelo art. 7º da Lei Estadual nº 6.677/94, o que reforça a obrigação de compensar a servidora pelo trabalho efetivamente desempenhado, em função diversa da original.

10.
Correta a aplicação da prescrição quinquenal e dos critérios legais de atualização monetária e juros, con
soante o
entendimento dos
T
ribunais
S
uperiores e a EC nº 113/2021.

11.
Diante d
o improvimento
do
A
pelo, cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

__________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; art. 169, §1º, I e II. CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; art. 487, I. Lei Estadual nº 11.170/2008, art. 13. Lei Estadual nº 6.677/94, art. 7º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 378. TJBA, ApCiv nº 8026229-91.2023.8.05.0080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 01.07.2025. TJBA, ApCiv nº 8000354-05.2021.8.05.0076, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 25.07.2022. STF, Súmula Vinculante nº 37.

__________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000535-09.2024.8.05.0041
, oriundos da
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso
,
na qual
figura
m
como Recorrente
o
ESTADO DA BAHIA
e
Recorrid
a

AUCILEIDE MIRANDA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.